Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023364-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 793.039.601-06 (EMBARGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023364-43.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

PAULO PADILHA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 139377196), que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

O embargante aponta que houve um equívoco no dispositivo do acórdão, no que tange
ao número de saques/empréstimos realizados, sendo citado sete na fundamentação, em detrimento daquele mencionado no dispositivo (dezoito saques).

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir o erro material apontado na parte dispositiva.

Contraminuta ofertada pelo embargado no Id. 141210152, pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)
.
”

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado, de fato, possui contradição quanto ao número de saques/empréstimos efetuados pelo autor, cujo erro material deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê:

“
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização de cada um dos TED’s, haja vista a existência de 18 (dezoito) empréstimos entre os períodos de 2014 a 2020; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença”

Leia-se:

“
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização de cada um dos TED’s, haja vista
a existência de 07 (sete) empréstimos entre os períodos de 2015 a 2019
; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.”

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022